Tribunal: TJPA
Processo: 0005826-78.2013.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005826-78.2013.8.14.0133

APELANTE: AUGUSTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO SOBRE A OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO TIPO.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENOR IDADE DA VÍTIMA.
IMPROVIMENTO
.

PARA FINS DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NÃO EXIGE OBRIGATORIAMENTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PODENDO ESTA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR SER COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTO IDÔNEOS, HAVENDO NOS AUTOS DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A MENOR IDADE DA VÍTIMA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
PARCIAL PROVIMENTO
. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE SE MOSTRA ESCORREITA, RESTANDO COMPROVADA A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE APRESENTAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NESTE PONTO DA SENTEÇA, DEVENDO, CONTUDO, SER EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ART. 244-B DO ECA, A PENA DE MULTA, POIS ESTA NÃO COMPÕE O TIPO.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. PACIFICO ENTENDIMENTO DE QUE A DISCUSSÃO QUANTO A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, SOMENTE PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ART. 244-B, DO ECA, A PENA DE MULTA.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
AUGUSTO DA SILVA CARVALHO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou a cumprir pena de 2 anos e 10 meses de reclusão e 189 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II e IV, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

De acordo com a denúncia, ID 8253425, n
o
dia 16 de agosto de 2013, na margem do rio Maguari-Açu, no Bairro Dom Aristides, no local conhecido como “
Maré
”, no Município de Marituba, o apelante, em companhia de corréu e mais dois adolescentes, desferiu cerca de 40 golpes na vítima Marcos Nazareno Guedes Santos; que os golpes foram de terçado, faca e pedaços de pau, provocando graves lesões na vítima que a levaram a óbito.

No dia dos fatos, a vítima teria convidado uma amiga, Joice Roberta Santana de Almeida, conhecida por ‘Kuem’, para tomar banho no local conhecido por ‘maré’,na margem do Rio Maguari-Açu, e ao atravessarem o rio a nado encontraram o apelante e seu acompanhantes fumando maconha, passando estes a incomodá-los, tendo Joice retornado e deixando a vítima sozinha, vindo esta a ser agredida e os agressores se evadido em seguida, sendo a vítima socorrida posteriormente por populares.

O apelante, e seus comparsas, teriam agido por motivo fútil uma vez que agrediram a vítima tão somente pelo fato de terem iniciado uma discussão que culminou com a morte daquela.

Perante a autoridade policial o corréu, Marcos Antônio Gonçalo de Lima, confessou sua participação no crime, bem como a participação do ora apelante.

Presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante e corréu nas sanções punitivas do art.
121, § 2º, II, III e VI, do CPB.

Em ID 6756981, foi recebida a denúncia;

Em ID 6756983, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico Legal;

Em ID 6756989 e 6756994/95/69, 6756998/99, 6757007, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia nos autos, ID 6757047 a 6757154;

Em ID 6757002, resposta à acusação;

Memoriais Ministeriais, ID 6757009;

Alegações Finais em ID 6757009, fls. 06/10;

Sentença de pronúncia, ID 6757023/24/25;

Em ID 6757030, Acórdão nº 200919, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do ora apelante e corréu;

Julgamento pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 8253544 a 8253565;

Em ID 6757037, Ata da Sessão do Júri;

Sentença proferida, em 6757038, sendo reconhecida a procedência da denúncia em relação ao ora apelante, que restou condenado nos termos da denúncia, restando sua pena final e definitiva de 23 anos de reclusão e 10 meses de reclusão e 189 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo absolvido o corréu Marcos Antônio Gonçalo de Lima pelo crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, porém, condenado pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, restando sua pena em 02 anos, 04 meses e 09 dias e 157 dias multa e, reconhecendo o juízo já ter o réu cumprido integralmente sua pena, tendo em vista o prazo que permaneceu preso preventivamente, determinou sua imediata liberação com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Em ID 6757040/41, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa por novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos ante a total ausência de provas de participação do apelante na conduta criminosa, pois as testemunhas ouvidas não estavam presentes no momento do crime e aquela que esteve não reconheceu o apelante, sendo as demais testemunhas parentes e amigos da vítima, não sendo, portanto, isentas de interesse, não havendo igualmente prova acerca da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA uma vez que ausente qualquer prova acerca da menor idade das supostas vítimas e, subsidiariamente, para que seja revista a dosimetria, para ambos os crime, e que as penas sejam reduzidas uma vez que desprovida de fundamentação e desproporcional o aumento efetuado pelo magistrado singular, bem como para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade e para que seja dispensado da pena de multa.

Em contrarrazões, ID 6757042, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 6757043/44, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu parcial provimento, para que seja excluída a pena de multa uma vez que os crimes que foram imputados ao paciente não preveem tal condenação como preceito secundário, devendo ser mantida a sentença penal em seus demais termos.

É o relatório

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
AUGUSTO DA SILVA CARVALHO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou a cumprir pena de 2 anos e

10 meses de reclusão e 189 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, II e IV, do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão deste se deu de forma contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

A testemunha ocular, Joyce, menor, com apenas 11 (onze) anos à época dos fatos, apesar de não ter sido ouvida perante o Tribunal do Júri, relatou a familiares da vítima a forma como se deu o crime, tendo igualmente feito tal relato à autoridade policial, onde relatou com detalhes toda a ação criminosa, apontando com firmeza o apelante como um dos autores das agressões que levaram à morte a vítima
Marcos Nazareno Guedes Santos
, que tinha apenas 16 (dezesseis) anos de idade quando foi brutalmente agredido e morto pelo apelante e seus companheiros.

A avó da vítima, ouvida em Juízo – ID 6757062 a 6757074, relatou detalhes do crime, afirmando que tudo o que sabia lhe fora relatado pela testemunha ocular, a menor Joyce, indo seu relato ao encontro do depoimento prestado por esta à autoridade policial.

O corréu, que restou absolvido pelo Conselho de Sentença em razão do depoimento da menor Joyce,
que afirmou na fase inquisitorial que este não participou do crime
, perante a autoridade policial afirmou ter presenciado o crime e que o apelante teve participação ativa no crime, tendo, perante o Tribunal do Júri, porém, afirmado não se recordar dos fatos.

O apelante apenas negou participação no crime, apontando um dos adolescentes como autor do delito, não trazendo qualquer prova em sua defesa.

Tem-se, portanto, que as alegações do apelante restaram desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento que desqualifique o depoimento firme e esclarecedor da testemunha que, como demonstrado nos autos, apontou o apelante como um dos autores do crime e relatou com detalhes sua conduta durante a ação criminosa.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas, se mostrando impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante ou se o crime foi praticado por questão de gênero no âmbito doméstico e familiar, se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA, por não haver prova acerca da menor idade das vítimas, tenho que tal e qual ao pedido anterior a este também não há como ser dado provimento.

Como se denota dos autos, foi efetuado o registro civil extemporâneo do menor E. P. J., por determinação judicial, ID 6757021, de onde se constata ter este nascido em 10/09/1995, tendo, portanto, 17 anos de idade à data do fato, sendo, por conseguinte, menor de idade nos termos da lei.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de homicídio qualificado em codelinquência com menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois efetivamente há nos autos provas acerca da menor idade do parceiro do apelante na prática criminosa, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA, mormente em razão da vasta documentação colacionada aos autos, que se mostram suficientes à comprovação da menor idade da vítima, prescindindo tal documentação de maiores formalidades, como nos assevera a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1955386 - MG (2021/0271690-1) (...) Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 155, parágrafo único, do CPP; 244-B da Lei 8.069/90 e 70, caput, primeira parte, do CP, aduzindo a ausência de documento idôneo a comprovar a menoridade do coautor e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (...) De fato,
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
" ( AgRg no AREsp nº 1487060/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02.08.2019 g.n.), como ocorreu no caso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] No caso ora analisado, os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores resultaram de desígnios autônomos, sendo que quis o acusado praticar o delito e, ao mesmo tempo, tencionou praticá-lo em concurso com o adolescente, em conflito com a lei, sendo que, dessa forma, as penas devem ser somadas. Como se vê, o delito de corrupção de menores foi praticado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do Código Penal, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. [...] 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para fixar, reconhecido o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixar, tão somente em relação a esses crimes, a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - AREsp: 1955386 MG 2021/0271690-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2021).

Não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

DA DOSIMETRIA
:
Requer ainda o apelo a revisão da dosimetria para que a pena base do ora apelante seja reduzida, em ambos os crimes pois, afirma, a incidência de circunstâncias judiciais negativas, como determinado pelo sentenciante, não se deu de forma fundamentada, chegando a patamar muito superior ao mínimo legal, requerendo a redução da fração de aumento que foi adotada pelo sentenciante.

Para uma melhor análise acerca do pedido trago aos autos excerto da sentença, no que concerne à dosimetria, vejamos:

“
DO PRONUNCIADO AUGUSTO DA SILVA CARVALHO

CRIME DE CORRUPÇO DE MENORES

A PENA do crime é de 01 a 04 ANOS DE RECLUSO e multa.

O réu agiu com
culpabilidade
bastante reprovável, vez que usou da colaboraço dos menores para ceifar a vida da vítima
Marcos Nazareno Guedes Santos
, em virtude apenas de uma discusso; registra
antecedentes
criminais, conforme certido; no há elementos nos autos sobre a
conduta social
e
personalidade
do acusado; o
motivo
do delito considero inerente ao tipo penal;
circunstâncias
do crime considero como desfavoráveis, tendo em vista a participaço dos adolescentes nos mais de quarenta golpes de terçado sofridos pela vítima;
consequências
do crime no merecem reprovaço a maior; o
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do delito, mas considero neutra para efeito de fixaço da pena base, em razo da Súmula n°. 18 do TJE-PA,
hei por bem fixar a
PENA-BASE em 02 anos, 01 mês e 15 dias de recluso
.

No concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Considerando que o delito praticado pertence ao rol de crimes hediondos (art. 1, I da Lei 8072/1990), incide a majorante prevista no §2 do art. 244-B da Lei nº. 8069/1990, pelo que aumento a pena em 1/3, elevando-a ao quantum de
02 anos e 10 meses de recluso.

Cumulativamente,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em
189 dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Já considerando a qualificadora do motivo fútil, a PENA passa a ser de 12 a 30 ANOS DE RECLUSO.

O pronunciado ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau reprovável, vez que, juntamente com outros agentes, desferiu mais de quarenta golpes de terçado na vítima, agindo assim totalmente às avessas das normas legais, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Registra
ANTECEDENTES
criminais, conforme certido, possuindo inclusive condenaço pela prática de crime anterior, pelo que desfavorável a circunstância.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
no investigadas. Os
MOTIVOS
serviram para qualificar o delito, razo pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o
bis in idem
. Considero as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime dignas de especial reprovaço, eis que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença; As
CONSEQUÊNCIAS
do crime considero como desfavoráveis, tendo em vista a vítima ser bastante jovem e o grave abalo que foi gerado em toda a família por conta da ocorrência do fato. Considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no contribuiu para o ocorrido, mas em razo da Súmula n° 18 do TJE-PA, considero neutra para efeitos de fixaço da pena base.

Posto isto, fixo a PENA-BASE para o réu em 21 (VINTE E UM) anos de recluso.

No concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes.

No existem causas de diminuiço ou de aumento de pena, razo pela qual fica o réu condenado a uma
pena de
21 (vinte e um) anos de recluso pelo crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Marcos Nazareno Guedes Santos

DO CONCURSO DE CRIMES

Compulsando os autos verifico que os crimes de corrupço de menores e homicídio qualificado consumado cometidos pelo réu foram praticados mediante mais de uma conduta, razo pela qual devem incidir as regras do concurso material do art. 69, CP.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR o réu
AUGUSTO DA SILVA CARVALHO
a uma PENA DEFINITIVA, CONCRETA e FINAL de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de recluso e 189 (cento e oitenta e nove) dias multa, como incurso nos crimes do art. 121, §2º, II e IV, CP e art. 244-B da Lei 8069/1990, todos em concurso material (art. 69, CP).
”

No que concerne ao crime previsto no art. 244-B do ECA, tem-se que o magistrado cominou em 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão a pena base do apelante, restando devidamente fundamentada sua manifestação na medida em que demonstrou, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais considerou como desfavoráveis os vetores relativos à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, não havendo, portanto, como se reduzir a pena alcançada, pois esta só há que ser cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao agente e, no caso em apreço, o
quantum
alcançado não se mostra exacerbado, mormente por não desbordar do que previsto pelo legislador, tendo o Juízo se manifestado em consonância com a discricionariedade que lhe é devida, porém, claudicou o magistrado em cominar, cumulativamente, a pena de multa, pois esta não é preceito secundário do tipo penal em apreço, razão pela qual hei por bem excluir a pena de multa da condenação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA.

Quanto ao crime de homicídio qualificado, tem-se que o magistrado igualmente considerou como negativas ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, apresentando todas devida e suficiente fundamentação, aptas a elevar a pena base a patamar acima do mínimo legal,

não havendo como se reduzir a pena alcançada, pois esta só há que ser cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao agente e o
quantum
alcançado não se mostra exacerbado, mormente por não desbordar do que previsto pelo legislador, tendo o Juízo se manifestado em consonância com a discricionariedade que lhe é dada, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 6757043,
verbis:

“... pugna o apelante pelo redimensionamento da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal, entretanto, o pleito não merece ser acolhido.

É cediço que, quanto à pena base o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX, da Carta Magna.

Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59 do CP, como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada, de sorte que, apenas quando todas as circunstâncias analisadas forem favoráveis ao réu, é que deverá ser aplicada a pena-base no mínimo legal estabelecido...”

Acerca da questão já se pronunciou esta E. Corte, através da Súmula 23, que assim determina:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Assim,

incabível se mostra a redução da pena
requerida pela defesa, pois presentes circunstâncias desfavoráveis em desfavor do apelante e para as quais o magistrado apresentou a devida fundamentação e, n
a perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou a jurisprudência, confira-se:

AGRAVO REGIMENAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA
. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CONCURSO DE AGENTES NÃO USADO EM OUTRA FASE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, tanto a violência exacerbada praticada contra a vítima quanto o concurso de agentes ? não usado em outra fase ? constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. 2. Não obstante a quantidade de pena aplicada ? 6 anos de reclusão ? e a primariedade do réu, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1932246 SP 2021/0219904-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO EXACERBADA. IMPROVIMENTO. 1.
Constatada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de motivação concreta e idônea, condizente com o apurado nos autos e dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador,tem-se como atendida a exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 59 do Código Penal,
entretanto, vislumbro exasperado o patamar utilizado pelo magistrado sentenciante, devendo portanto ser reduzida. 2. Provimento parcial. (TJ-MA - APR: 00006686820188100136 MA 0016052020, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/06/2020 00:00:00)

“O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”

(
STF – HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]”
(
STJ – EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Sendo, segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
, defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base, só cabendo a aplicação da pena no mínimo se todas forem favoráveis, o que não ocorre nos autos, contudo, há que ser revista a dosimetria.

Ao analisar as circunstâncias judiciais para o crime de homicídio qualificado, que nos termos do art. 121, § 2º, VI, do CP, a pena varia
de 12 anos a de 30 anos de reclusão, o magistrado cominou a pena, na 1ª fase, em 21 anos de reclusão, ante a ocorrência de 03 circunstâncias desfavoráveis,
apresentando estas devida fundamentação, razão pela qual há que ser mantida a sentença nos termos em que proferida.

Quanto ao pedido para que se conceda ao apelante o direito de recorrer em liberdade, tem-se que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo o apelante manejar o recurso em
habeas corpus
, pois esta é a via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o habeas corpus é o instrumento hábil, apto e mais célere para garantir tal discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial provimento para excluir da condenação do crime previsto no art. 244-B do ECA, a determinação de pagamento da pena de multa, mantendo as demais disposições da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022